Tribunal: TJPA
Processo: 0017992-41.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017992-41.2018.8.14.0401

APELANTE: HUMBERTO DA SILVA GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 100 dias-multa pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do CP), além de 13 meses de detenção pelos delitos de falsa identidade (art. 307 do CP) e constrangimento ilegal (art. 146, §1º do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena deve observar fração específica de 1/8 por cada circunstância judicial negativa; (ii) estabelecer se a pena pecuniária foi fixada de forma desproporcional em relação à pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a inexistência de fração legalmente pré-definida para a dosimetria da pena, sendo lícito ao julgador exercer discricionariedade fundamentada, conforme as peculiaridades do caso concreto.

4. O regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo motivo para sua modificação.

5. A pena pecuniária fixada inicialmente (100 dias-multa) revelou-se desproporcional frente à reprimenda privativa de liberdade, contrariando entendimento do STJ que exige proporcionalidade entre ambas as sanções.

6. A pena pecuniária foi, portanto, redimensionada: fixada inicialmente em 20 dias-multa, reduzida a 17 dias-multa em razão da atenuante de confissão espontânea, e, por fim, majorada em 2/3 pela causa de aumento do roubo majorado, resultando em 28 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O julgador não está vinculado a frações específicas na dosimetria da pena. 2. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, §1º; 59; 157, §2º-A, I; 146, §1º; 307; 33, §2º, “a”, c/c §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 850.763/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.840.942/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.114.382/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.04.2023; STJ, REsp n. 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.05.2019;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Humberto da Silva Garcia apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou a 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP, e 13 meses de detenção pela prática dos delitos tipificados no art. 307 e 146, §1º, ambos do CP (ID 14943303).

O apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico referente ao crime de roubo, a fim de que cada circunstância negativa seja desvalorada à fração de 1/8, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda, além da redução da pena pecuniária (ID 14943322).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 14943325), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17933190).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, o apelante pretende, em primeiro plano, a reforma do cálculo dosimétrico, a fim de que as circunstâncias judiciais negativadas na sentença quanto ao crime de roubo sejam desvaloradas à fração de 1/8.

Sem embargo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.09.2024), providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso.

Em complemento, convém ressaltar que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/9/2022; no mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 2.114.382/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/4/2023).

Assim, inexistindo margem para redução da pena privativa de liberdade aplicada, descabe cogitar de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, que permanece sendo o fechado, aos ditames do art. 33, § 2º, “a” c/c § 3º do CP).

De outro lado, observo que a pena pecuniária foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal.

A esse respeito, verifico que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, a basilar do crime de roubo foi fixada em 6 anos de reclusão e pagamento da pena pecuniária de 60 dias-multa. Na segunda fase, considerando o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a pena privativa de liberdade foi fixada em 5 anos de reclusão, o que não ocorreu com a pena pecuniária, que sequer foi dosada na fase intermediária. Na terceira fase, presente a majorante do art. 157, §2-A, I, do CP, a pena pecuniária foi estabelecida em 100 dias-multa, de forma manifestamente desproporcional à pena privativa de liberdade fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão.

Ante o quadro, tenho que a magistrada sentenciante se afastou do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 7.5.2019).

Sendo assim, passo a redimensionar a pena pecuniária, mantendo os mesmos critérios da sentença impugnada.

Desta feita, na primeira fase, reduzo a pena pecuniária para 20 dias-multa. Na fase intermediária, reconheço a atenuante da confissão e estabeleço a reprimenda em 17 dias-multa. Na terceira fase, em razão da incidência da causa de aumento do art. 157, §2-A, I, do CP, majoro a pena de multa em 2/3, restando a reprimenda definitivamente estabelecida em 28 dias-multa, fixados no valor de um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do CP.

Ao lume do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, exclusivamente para adequar a pena pecuniária do crime de roubo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025